Tribunal: STF
Processo: RE 73232
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. A INDENIZAÇÃO ACIDENTARIA NÃO EXCLUI A DE
DIREITO COMUM, EM CASO DE DOLO OU CULPA GRAVE (SÚMULA N. 229).
RECONHECIMENTO DE CULPA GRAVE DA EMPREGADORA, A ENVOLVER AFERIÇÃO DE
MATÉRIA DE PROVA, NO SEU CONJUNTO (SÚMULA 279). NÃO SE CARACTERIZA
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 118, 208 E 209 DO COD. PROC. CIVIL,
NEM TÃO POUCO DO ART. 136, INC. II, DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.